Tribunal: CARF
Processo: 10768.003985/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
Havendo divergência entre os rendimentos informados pela fonte pagadora em DIRF, e o que consta do comprovante de rendimentos, prevalece o último, face à incerteza acerca da ocorrência do fato gerador.
IRRF. GLOSA.
A compensação do IRRF na DIRPF está condicionada à apresentação do comprovante de retenção, fornecido pela fonte pagadora, ou documento equivalente.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.003985/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.881 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
ALEXANDRE JOAO DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
Havendo divergência entre os rendimentos informados pela fonte pagadora em
DIRF, e o que consta do comprovante de rendimentos, prevalece o último, face
à incerteza acerca da ocorrência do fato gerador.
IRRF. GLOSA.
A compensação do IRRF na DIRPF está condicionada à apresentação do
comprovante de retenção, fornecido pela fonte pagadora, ou documento
equivalente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide; e dar-lhe parcial provimento
para cancelar a infração de omissão de rendimentos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 1653.736 – 20a
Turma da DRJ/SP1 (e-fls. 42 e ss), verbis:
A Notificação de Lançamento de fls. 6/10 (numeração eletrônica), lavrada em 6/4/2009,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2005, ano-calendário de
2004, no valor de R$ 175.718.16 (cento e setenta e cinco mil. setecentos e dezoito reais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.003985/2009-53
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003985/2009-53

e dezesseis centavos), onde, em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual
- DAA. foi constatada omissão de rendimentos ao cotejar a declaração do contribuinte
com as informações constantes nos Sistemas da Receita Federal do Brasil - Dirf
apresentado pela Viação Aérea Rio-Grandense = R$ 32.177,69 - DAA = 30.419,19,
resultando na omissão de R$ 1.758.50, sendo compensado na apuração o valor do
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 575,45, (...) e. também, foi glosado o
valor de R$ 132.758,57 compensado como imposto retido na fonte sobre rendimento
proveniente do processo n° 3054/00 por não trazer, o contribuinte, comprovação dessa
retenção e tampouco ter sido declarado pelo réu na ação, Viação Aérea São Paulo S.A.
que não apresentou a Dirf, constando como enquadramento legal o art. 12, inciso V, da
Lei n° 9.250/95, art. 7o, §§ 1o e 2o e art. 87, inciso IV, § 2o, do Decreto n° 3.000/99
(RIR);
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2/4, alegando ter declarado
rendimento de R$ 406.677.76 equivocadamente, pois, por serem rendimentos
originários de ação trabalhista movida contra a Vasp não seriam tributáveis e que a
importância de 132.758.57 teria sido recolhido na fonte (no acordo judicial consta, no
item 4, que os recolhimentos previdenciários e fiscais serão arcados pela reclamada).
Informa que o acordo realizado com a Vasp estabelecia pagamento de R$ 400.000,00 a
ser paga em (oito) parcelas — de 05 de março a 05 de outubro de 2004, porém, a última
parcela não foi paga, continuando o processo em andamento (processo 3054/2000 da
75a Vara do Trabalho em São Paulo - SP). Os valores recebidos foram depositados na
conta do advogado que, após dedução da sua comissão no valor de R$ 106.500.00,
repassou-lhe o saldo no valor de R$ 243.500.00, não alcançando, assim, os R$
406.677.76, declarados erroneamente. Segue anexo documento de prova da última
movimentação do processo.
2.1. alega, também, que a importância declarada como paga pela Varig tem divergência
que serão ratificados quando do envio devidamente informados como discriminado no
anexo da Notificação de Lançamento (fala em estar ciente que deverá providenciar uma
declaração retificadora com os valores corretos).
2.2 Apresenta a Dirf da Viação Aérea Rio Grandense com os valores que declarou e
petição na ação contra Viação Aérea São Paulo S.A. homologada em juízo, e recibos do
advogado.
2.3. Pede acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Rendimentos próprios ou de dependentes não informados ou divergentes na Declaração
de Ajuste Anual – DAA, em relação às informações prestadas pelas fontes pagadoras,
em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, o imposto devido é
exigido de oficio.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
O imposto de renda retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, (art. 87, do RIR-§2°)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de piso em 20/09/2012, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 65 e ss), em 16/10/2012, aduzindo o que se segue:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003985/2009-53

 Refere-se a rendimentos recebidos da VASP, em face de acordo firmado
nos autos de Reclamatória Trabalhista, aduzindo que o valor recebido seria
líquido do imposto de renda o que afastaria a glosa efetuada pelo fisco;
 Aduz que o valor glosado consideraria o montante total pago ao recorrente
como tributável, deixando de considerar que apenas R$ 70.000,00 poderia
compor a base de cálculo do imposto, sendo obrigação da fonte pagadora
reter o imposto devido sobre essa parcela, e repassar ao fisco, sendo
admissível, ainda, a dedução das despesas com honorários advocatícios.
 Invoca a aplicação da busca da verdade material, economia processual, e
razoabilidade, de modo a admitir o recurso apresentado de modo a evitar o
prosseguimento do, litígio na esfera judicial.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da alegação de suposto erro no preenchimento da DIRPF revisada,
no que diz respeito aos rendimentos declarados como recebidos da VASP, em face da acordo
homologado pela Justiça do Trabalho, por exceder os limites da lide. Registro que a busca da
verdade material, economia processual e razoabilidade não autorizam esse colegiado a se
manifestar acerca de matéria estranha ao lançamento.
Quanto à infração de omissão de rendimentos, havendo divergência, não
esclarecida no instrumento do lançamento, entre o valor informado pela fonte pagadora em DIRF
e o que consta do comprovante de rendimentos, prevalece este último, dada a incerteza acerca da
ocorrência do fato gerador. Do exposto, considerando o documento de e-fls. 15, que veicula os
exatos valores informados pelo sujeito passivo na DIRPF revisada (e-fls. 12), referente aos
rendimentos que lhe foram pagos pela Varig, entendo que essa infração deve ser cancelada.
Quanto à glosa do IRRF, referente à fonte pagadora VASP, a condição para que o
sujeito passivo postule a compensação na declaração anual de ajuste é a posse do respectivo
comprovante de retenção, ao teor do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, documento esse que não
foi apresentado pelo sujeito passivo, e que reputo não suprido pelos elementos de informação dos
autos.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da matéria estranha à lide; e dar-lhe parcial provimento para cancelar a infração de
omissão de rendimentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003985/2009-53

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital